Tribunal: TJSP
Processo: 9005666-26.1996.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DEMANDA EXTINTA.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal em que se reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgando extinta a demanda. As partes não apelaram, e o recurso oficial foi distribuído por força do art. 496, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DEMANDA EXTINTA.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal em que se reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgando extinta a demanda. As partes não apelaram, e o recurso oficial foi distribuído por força do art. 496, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, considerando o arquivamento dos autos por mais de seis anos.
III. Razões de Decidir
3. A ocorrência de prescrição intercorrente foi claramente demonstrada nos autos, diante da paralisação do processo por mais de seis anos.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento:
1. Prescrição intercorrente reconhecida após arquivamento por mais de seis anos. 2. Extinção da execução fiscal com resolução de mérito.
4. Remessa necessária desprovida, mantendo-se a r. sentença.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, II, e art. 924, V; CTN, art. 174; Lei Federal no 6830/1980, art. 40, §4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Remessa Necessária Cível 0205472-05.2013.8.26.0014; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024